Tribunal: STF
Processo: RE 1418407
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E METROPOLITANO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO IRREGULAR - LEI ESTADUAL N. 19.445/2011 - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DE N. 1.0024.12.132317-4-004 - RESP 1144810/MG - SÚMULA 323, STF. 



    Declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 19.445/2011, que condicionava a restituição do veículo apreendido ao prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada e a aplicação analógica da Súmula 323, STF, não se exigindo o pagamento de taxas, espécie tributária, para a restituição do veículo, imperiosa se mostra a impossibilidade de sua aplicação” (e-doc. 35). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 42). 



    2. Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DEER/MG alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o § 1º do art. 25, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República. Argumentam que “cabe ao Estado legislar sobre normas relativas ao poder de polícia relacionado ao transporte intermunicipal” (fl. 5, e-doc. 46).



    Sustentam que “a Lei Estadual n. 19.445/11, assim como o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas, o fez em consonância com Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 46).



    3. Minas Gerais assevera ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 25 e o art. 97 da Constituição da República. Assinala que “está em discussão nestes autos a seguinte questão de direito: compete ao Estado de Minas Gerai, legislar sobre o transporte intermunicipal de passageiros” (fl. 5, e-doc. 48).



    Salienta que, “em que pesem os argumentos expostos no voto do Ilustre Juiz, no caso em debate não há que se falar que o Estado de Minas Gerais extrapolou sua competência quando editou a Lei 19.445/2011” (fl. 9, e-doc. 48).



     



    Anota ser “hipótese de atuação do Poder de Polícia Estadual acerca do serviço de transporte que lhe cabe não só conceder, permitir ou autorizar, mas também fiscalizar e sancionar eventual descumprimento: apreensão e multa, nada mais são que características do Poder de Polícia Fiscalizatório e Coercitivo estadual” (fl. 10, e-doc. 48).



    Enfatiza que “não usurpou a competência atribuída privativamente à União para legislar sobre trânsito e transporte” (fl. 11, e-doc. 48).



    Ressalta que “não extrapolou sua esfera de competência residual, uma vez que a Lei Estadual 19.445/2011 disciplinou, exclusivamente, o transporte Intermunicipal de passageiros” (fl. 13, e-doc. 48).



    4. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - IRREGULARIDADE - TEMA 546, STF - INAPLICABILIDADE AO CASO - NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    - Tratando-se de transporte de passageiros por condutor(a) não permissionário(a) do serviço público de transporte coletivo de passageiros, tem-se pela inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE n. 661.708 (Tema 546)” (e-doc. 56).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de dois recursos extraordinários em que se discute a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. (...)



    Ao reanalisar o feito, a Turma Julgadora, por maioria, exerceu o juízo de retratação, apenas para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, taxas e demais despesas, nos termos do voto do Desembargador Primeiro Vogal. 



    Ocorre que, ao assim decidir, o Colegiado manteve o reconhecimento da ilegalidade da sanção de apreensão de veículo no caso de transporte clandestino de passageiros, conclusão que discrepa do entendimento estabelecido pelo STF no precedente da sistemática da repercussão geral, razão pela qual a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC. 



    Ante o exposto, admito os recursos” (e-doc. 60).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste em parte aos recorrentes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Tem-se na ementa deste julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.324.114-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    No juízo de retratação do Tema 546 de repercussão geral, o Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido, para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada” (fls. 5-6, e-doc. 56). Entretanto, manteve a inconstitucionalidade de aplicação da penalidade de apreensão do veículo por transporte clandestino de passageiros.



    Ao reconhecer a “impossibilidade de aplicação das penalidades previstas na citada lei [Lei n. 19.445/2011]” (fl. 6, e-doc. 35), o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de ser “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo” (Tema 546). 



    Confiram-se as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.391.445, de minha relatoria, DJe 15.8.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; no Recurso Extraordinário n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.380.896, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021. 



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários, para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a legalidade da aplicação da penalidade de apreensão do veículo por transporte clandestino de passageiros (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora